Tribunal: TJMT
Processo: 1025470-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025470-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UELINGTON DA SILVA BARBOSA - CPF: 019.692.831-14 (ADVOGADO), RAQUEL GABRIELLI BERNIERI BORGES - CPF: 061.983.741-14 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA. GIGANTOMASTIA BILATERAL COM REPERCUSSÕES FUNCIONAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE URGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, objetivando compelir plano de saúde ao custeio de cirurgia reparadora para tratamento de gigantomastia bilateral e condições associadas.

2. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da inexistência de urgência médica objetivamente comprovada nos laudos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da negativa de cobertura contratual de cirurgia não prevista no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

5. O STJ firmou entendimento de que o rol da ANS é taxativo, mas admite exceções quando presentes critérios técnicos que demonstrem necessidade e eficácia do procedimento (
EREsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP).

6. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram urgência médica objetiva para realização imediata da cirurgia.

7. Ausente comprovação de esgotamento de tratamentos convencionais e de risco iminente à saúde da paciente.

8. Jurisprudência do TJMT exige dilação probatória em casos sem demonstração técnica de urgência inadiável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação técnica da urgência do procedimento cirúrgico inviabiliza a concessão de tutela de urgência para custeio por plano de saúde. 2. A simples recomendação médica de
realização em tempo hábil

não supre a exigência legal de risco de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 1.019, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022; STJ,
EREsp
1.889.704/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 08.06.2022; TJMT, AI 1014852-58.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025; TJMT, AI 1015200-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raquel Gabrielli
Bernieri
Borges contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido
de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais.

A agravante sustenta que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada, e que apresenta quadro clínico de
cifoescoliose agravada por hipertrofia mamária
, com dores crônicas e severa limitação funcional. Alega que há indicação médica para realização de
mamoplastia
redutora com finalidade terapêutica
, mas que a cobertura foi negada sob alegação de ausência
de previsão
no rol da ANS.

Aduz, em sede recursal, que a decisão agravada desconsiderou o caráter progressivo da doença e o risco de agravamento irreversível, demonstrados por novos documentos médicos e vídeos juntados com o agravo. Defende que tais elementos não representam inovação recursal, mas reforço da prova da urgência já alegada desde a inicial. Requer a concessão de tutela recursal para compelir a agravada a autorizar e custear o procedimento cirúrgico indicado.

Indeferido
o efeito
ativo
pleiteado
,
a agravada apresentou contrarrazões, sustentando a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência
e pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside na verificação da presença dos pressupostos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), para compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico indicado para correção de gigantomastia bilateral em paciente menor de idade, diante de negativa administrativa fundada na ausência de cobertura contratual para o caso.

A
agravante
apresenta quadro clínico de
GRANDE VOLUME MAMAR
I
O ASSOCIADO A CIFOESCOLIOSE EM COLUNA DORSO LOMBAR SECUNDARIA AO AUMENTO DO VOLUME MAMARIO

(ID
198781345
)
,
de acordo com o laudo médico que instruiu a inicial
, em que o médico assistente indicou a realização de
CIRURGIA DE REDUÇAO MAMARIA PARA
AUXILIO
NO TRATAMENTO ORTOPEDICO E REDUÇAO DA SOBRECARAG
A
E DEGENERAÇAO DA COLUNA
.

No entanto,
o pedido administrativo
para realização de cirurgia redutora
foi negado pela operadora, sob o argumento de que
a
s
modalidades de plásticas mamárias com ou sem próteses por hipotrofia, hipertrofia e ptose de mamas não possuem cobertura obrigatória
(
IDs

198781349
).
A agravada alega ausência de cobertura obrigatória
, de acordo com
rol da ANS, sustentando a inaplicabilidade da exceção à taxatividade.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em relação à cobertura do tratamento não incluído no rol da ANS, é necessário ressaltar que a Segunda Seção do STJ tenha definido o caráter taxativo do rol da ANS em julgamento dos
EREsp
1.886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP, estabeleceu critérios para excepcionalização da regra. A Lei nº 14.454/2022, que entrou em vigor em 22/09/2022, acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, prevendo expressamente a possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos no Rol, quando
houver comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde e demonstrada a ineficácia dos tratamentos convencionais.

No caso, embora os documentos acostados ao recurso descrevam
condição clínica
relacionad
a
ao volume mamário excessivo
,
e
em que pese os
relat
os da autora acerca dos
desconfortos físicos e emocionais, não se extrai d
o
laudo médico qualquer indicação de urgência médica que justifique a realização imediata do procedimento cirúrgico ou perigo de dano grave ou de difícil reparação,
que não possa aguardar o desenvolvimento regular do processo,
revelando-se necessária a instrução probatória para avaliação mais aprofundada da relação entre o quadro clínico e a necessidade imediata da cirurgia
ou a existência de alternativas terapêuticas
.

As expressões utilizadas nos documentos, como
realização em “em tempo hábil”
, não são acompanhadas de elementos técnicos objetivos que comprovem agravamento recente do quadro ou risco iminente à saúde da paciente.

Ressalte-se, ainda, a ausência de comprovação de que tenham sido esgotadas
outras alternativas
terapêuticas convencionais, não invasivas e acobertadas pelo plano de saúde, o que reforça a ausência de urgência inadiável ou de medida indispensável à preservação da integridade física da autora.

Assim, não é possível aferir, em cognição sumária, a probabilidade do direito e a urgência indispensável à antecipação dos efeitos da tutela
.

A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme quanto à necessidade de análise adequada da cobertura contratual e da urgência médica em casos análogos:

“A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que, na ausência de comprovação de risco irreparável, deve prevalecer a necessidade de dilação probatória para adequada avaliação da obrigação contratual e da efetiva urgência do procedimento. [...] 2. A mera indicação médica de benefício terapêutico, sem comprovação de urgência ou agravamento iminente, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada.” [...] (N.U
1014852-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: A ausência de comprovação documental suficiente da urgência inviabiliza a concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento médico pelo plano de saúde. [...] (N.U 1015200-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025